Tribunal: TJBA
Processo: 8050904-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050904-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

AGRAVADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA O AGRAVANTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Jonas Lima da Cruz contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação ordinária nº 8060503-56.2025.8.05.0001, movida contra Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas reduzidas, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade judiciária, sob o fundamento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, sem impugnação ou prova em contrário, autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) prevê que a declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável diante de prova em contrário.

3. Ausentes elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, deve prevalecer a presunção legal em favor do agravante.

4. A comprovação da renda líquida aproximada de R$ 1.800,00 mensais, próxima de um salário mínimo, evidencia incapacidade econômica para suportar as custas sem comprometer a subsistência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que não se exige miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, bastando a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais (AgRg no AREsp 576573/SP; REsp 1324434/BA; AgRg no REsp 1122012/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da justiça gratuita para o agravante.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada diante de prova em contrário.

2. A concessão da gratuidade da justiça não exige miserabilidade, bastando a demonstração de que as custas processuais comprometeriam a subsistência da parte.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, j. 14.10.2014; STJ, REsp 1324434/BA, j. 18.10.2012; STJ, AgRg no REsp 1122012/RS, j. 06.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050904-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JONAS LIMA DA CRUZ e como agravada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03